Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro (ID. 13433872), visto que o presente recurso já foi julgado nos termos da decisão de ID. 13137759. Transcrevo o dispositivo do decisum: Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno e ainda, o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da 3a Turma Cível para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se.